Tribunal: TJDFT
Processo: 0733782-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É certo que a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Isto é, somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade pessoal. 1.1. In casu, restou demonstrado que os agentes somente abordaram o acusado por ele ter apresentado comportamento suspeito.

2. Os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente no caso dos autos, em que estão em harmonia com as demais provas, não tendo sido apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar as versões dos agentes da força pública.

3. Tratando-se de crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo (Acórdão n. 1122544, Data de Julgamento: 06/09/2018, 1a TURMA CRIMINAL, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, Publicado no DJE: 13/09/2018).

4. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

5. Não comprovado o desconhecimento quanto a origem ilícita do bem descrito na denúncia, restando patente o dolo de ocultar coisa que sabia ser produto de crime e a prática do delito no exercício de atividade comercial irregular, a conduta do réu está prevista no tipo penal descrito no artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal.

6. Recurso conhecido e desprovido.